Tribunal: TJBA
Processo: 8060090-80.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060090-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PERMINIO SANTOS MOTA NETO e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE IPIAÚ, VARA CRIMINAL Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL – PENA MÁXIMA EM ABSTRATO INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – VIOLAÇÃO AO ART. 313, DO CPP – INOCORRÊNCIA. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 313, III, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 27.09.2024, pela prática, em tese, do crime de lesão corporal dolosa no âmbito doméstico, acusado de ter agredido fisicamente sua companheira E.S.G., com socos e esganadura. 2. A materialidade e os indícios de autoria delitiva estão evidenciados nos autos, através das declarações da Vítima, corroboradas pelo laudo de exame de lesões corporais, onde consta que a Ofendida apresenta “Edema e arranhões em região de pescoço, sugestivo de esganadura, além de hematoma em região de mento. Abdome apresenta lesão hiperemiada em região periumbilical.” 3. Alegação de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é ilegal, por não se amoldar a qualquer das hipóteses do art. 313, do CPP. Não acolhimento. Embora o crime de lesão corporal dolosa possua pena máxima não superior a 04 (quatro) anos, o fato de ter sido praticado no contexto de violência doméstica, atende ao disposto no art. 313, III, do CP. No caso, a prisão preventiva está calcada na garantia da ordem pública, considerando não só a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo Paciente, mas pelo seu comportamento reiterado na prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar, circunstância que demonstra a sua periculosidade acentuada, e, por conseguinte, autoriza a segregação cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. Diante desse contexto, é forçoso concluir que o Juízo a quo se desincumbiu do dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315 do CPP, para a imposição da medida cautelar excepcionalíssima. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8060090-80.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública Estadual, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú e como Paciente PERMINIO SANTOS MOTA NETO. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)